Tribunal: TJDFT
Processo: 0753121-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. DOCUMENTO NOVO (ART. 966, VII DO CPC). DOCUMENTO JÁ ACOSTADO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o do CPC/2015). 1.1. No caso, embora conste na petição inicial (primeiro parágrafo das considerações iniciais) que a decisão impugnada contrariou o disposto no art. 674 e segs. do Código de Processo Civil, o que não tem relação com questão debatida nos autos, haja vista que os referidos artigos tratam de embargos de terceiros e a ação rescindenda cuidou de reintegração de posse, tal fato não significa inépcia da inicial. Mera anotação incorreta de dispositivos de lei que não inviabilizou a compreensão dos fatos narrados e a conclusão lógica dos pedidos deduzidos.
2. Ação rescisória, remédio excepcionalíssimo (visa desfazimento do título judicial já constituído e acobertado pela coisa julgada), não se destina a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos, juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no Código de Processo Civil. Admitir o contrário significaria atentar contra a imutabilidade dos veredictos e da segurança jurídica que deve se esperar das decisões judiciais já passadas em julgado, além de propiciar a eternização dos conflitos
3. Doutrina e jurisprudência definem que devem ser perquiridos e satisfeitos quatro requisitos para definição de prova nova, hábil a embasar pedido rescisório: “a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir” (STJ - REsp: 1293837 DF 2011/0274381-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2013).
4. Hipótese em que a alegada prova nova (documento comprobatório de transferência de veículo caminhonete Chevrolet S-10 como parte do pagamento ao alegado vendedor do lote discutido na ação de reintegração) já constava do processo originário, inclusive foi juntado pelo ora requerente, conforme se extrai de consulta do ID 58499076 dos autos da ação de reintegração de posse. Desse modo, se o documento já constava nos autos na ação originária não pode ser tido como documento novo apto a ensejar rescindibilidade da sentença de mérito.
5. Ação rescisória julgada improcedente.